Tribunal: STF
Processo: ADI 6254
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Petição nº 2593/2020: A Associação Beneficente da Justiça Eleitoral – ABJE, Associação dos Servidores da Reforma Agrária em Brasília – ASSERA-BR, Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais da Justiça do Trabalho da 2ª Região – AOJUSTRA, Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais – FENAPRF, Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais – FENASSOJAF, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT, Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região – SINDIQUINZE, Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores – SINDITAMARATY, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União em Mato Grosso do Sul – SINDJUFE-MS, Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários – SINDPFA, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário em Goiás – SINJUFEGO, Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal – SINPECPF, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo – SINPOJUFES, Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Goiás – SINPRF-GO, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD-SP, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio De Janeiro – SINTUFRJ, Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio De Janeiro – SISEJUFE/RJ e Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais – SITRAEMG requerem o seu ingresso conjunto no feito na qualidade de amici curiae.
    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a tal título pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.
    3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que realizou uma nova reforma na Previdência Social, produz impacto sobre todos os servidores públicos. Não há, todavia, como admitir a participação no feito de todas as entidades que os representam. A importância de pluralizar o debate constitucional, notadamente em casos de grande repercussão, deve ser compatibilizada com a necessidade de o processo judicial manter sua funcionalidade.
    4. Além disso, as federações, sindicatos e associações que tutelam os interesses dos servidores – e compõem a quase totalidade dos postulantes – integram apenas um dos lados da disputa, que defende a inconstitucionalidade das normas impugnadas. Desse modo, o ingresso de todas essas entidades não ampliaria de modo significativo o conjunto de argumentos já apresentados ao Poder Judiciário pelos próprios requerentes das ações diretas.
    5. Por essas razões, entendo que devem ser admitidos no feito, na condição de amici curiae, somente alguns dos postulantes, que possuem maior abrangência territorial ou maior número de filiados.
    6. Nessa linha, como a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União – FENAJUFE teve o seu pedido deferido, penso não ser o caso de permitir a participação de outras entidades que congregam servidores desses mesmos órgãos e que possuem menor representatividade. 
    7. Defiro, assim, o ingresso da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais – FENAPRF na qualidade de amicus curiae. Indefiro o pleito dos demais, sem prejuízo da apresentação de memoriais por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator